Tribunal: TCU
Processo: 016.288/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de impugnação total das despesas do convênio cujo objeto era incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado Natal da Paz, no período de 24 e 25 de dezembro de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Flaubert Torres Filho, na qualidade de Prefeito de Viçosa/AL, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1.781/09 firmado com o Ministério do Turismo, com repasses de verbas federais no valor de R$ 120.000,00, para o apoio à realização do "Natal da Paz" de 24 a 25/12/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Flaubert Torres Filho, condenando-o ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora calculados a partir de 10/2/2010 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.2 aplicar ao Sr. Flaubert Torres Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5 alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.6 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Turismo, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, e do relatório e do voto que a precedem, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7 encaminhar cópia deste acórdão, e do relatório e do voto que o precedem, à Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do §3o do art. 16 da Lei no 8.443, de 1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno.